Tribunal: STF
Processo: RHC 219011
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. CÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ARTIGO 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Consoante a exegese do artigo 5º, XLIII, da CRFB, este Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido da ausência de identidade entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes hediondos, sem que isso implique a impossibilidade de receberem o mesmo tratamento, quadro este inalterado pelo advento da Lei nº 13.964/2019. Precedentes: HC 218.576-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/09/2022; HC 215.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022; e HC 215.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2022.



    2. In casu, o paciente cumpre pena definitiva pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com término previsto para 04/08/2029.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    4. Agravo interno DESPROVIDO.